Tribunal: TJES
Processo: 5006304-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006304-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO ALVES CARETTA
AGRAVADO: JERFFESON CHRISTO SILVA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006304-62.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO ALVES CARETTA

AGRAVADO: JERFFESON CHRISTO SILVA, LIDIANE VIANA CHAVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUDMILA CONCEICAO AGUIAR - ES29599-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARISE DE OLIVEIRA PONCIO - ES25371
Advogado do(a) AGRAVADO: MARISE DE OLIVEIRA PONCIO - ES25371

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCIO ALVES CARETTA
em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais” movida em seu desfavor por
JERFFESON CHRISTO SILVA
e LIDIANE VIANA CHAVES
, deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela para
“determinar que a requerida proceda o pagamento dos futuros aluguéis de imóvel residencial para os autores, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como providenciar a documentação necessária para regularização do imóvel, conforme laudo da Defesa Civil, obtendo-se o habite-se junto ao município e a individualização dos padrões de energia elétrica e da água, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento”
.

Nas razões recursais de ID nº 2936389, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
os agravados aduzem que se mudaram do imóvel, pois, conforme laudos apresentados, a estrutura não possui condições de moradia, o que não fora comunicado ao agravante que, por conseguinte, não teve oportunidade de sanar ou apresentar defesa em relação a tais problemas estruturais;
(II)
o imóvel tido pelos agravantes como impróprio para moradia vem sendo habitado por parentes dos agravados desde fevereiro de 2022;
(III)
quanto à regularização dos padrões de água e energia, trata-se de questões que não dependem do agravante, pois as concessionárias de luz e energia se recusam a realizar a adequação pretendida, em função do que restou decidido na Ação Civil Pública nº 0000975-28.2016.8.08.0013;
(
IV)

“os fatos narrados na exordial demonstram um certo arrependimento dos autores na aquisição do apartamento e a busca pelo distrato do negócio realizado voluntariamente entre as partes em 2015”

(V)

“é um trabalhador autônomo, pai de família, morador do apartamento acima dos agravados, possui filhos adolescentes que dependem exclusivamente se seu sustento e o cumprimento da determinação judicial ora questionada irá, se não revogada, causar danos financeiros a todos seus filhos e familiares”.

Baseando-se nestes fundamentos e com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para o fim de sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito do presente agravo.

Proferida decisão no evento ID nº 2952806 deferindo parcialmente a atribuição de efeito suspensivo apenas para obstar a eficácia da decisão recorrida quanto às determinações de:
a)
providenciar a documentação necessária para regularização do imóvel, conforme laudo da Defesa Civil, obtendo-se o habite-se junto ao município, e
b)
individualização dos padrões de energia elétrica e da água, até o julgamento de mérito do presente agravo.

No evento ID nº 3120557 os agravados apresentam contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador Substituto

ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
MARCIO ALVES CARETTA
em face de decisão proferida pelo douto juízo da 1ª Vara da Comarca de Castelo, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais” movida em seu desfavor por
JERFFESON CHRISTO SILVA
e LIDIANE VIANA CHAVES
, deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela para
“determinar que a requerida proceda o pagamento dos futuros aluguéis de imóvel residencial para os autores, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), bem como providenciar a documentação necessária para regularização do imóvel, conforme laudo da Defesa Civil, obtendo-se o habite-se junto ao município e a individualização dos padrões de energia elétrica e da água, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a hipótese de descumprimento”
.

Nas razões recursais de ID nº 2936389, o agravante alega, em síntese, que:
(I)
os agravados aduzem que se mudaram do imóvel, pois, conforme laudos apresentados, a estrutura não possui condições de moradia, o que não fora comunicado ao agravante que, por conseguinte, não teve oportunidade de sanar ou apresentar defesa em relação a tais problemas estruturais;
(II)
o imóvel tido pelos agravantes como impróprio para moradia vem sendo habitado por parentes dos agravados desde fevereiro de 2022;
(III)
quanto à regularização dos padrões de água e energia, trata-se de questões que não dependem do agravante, pois as concessionárias de luz e energia se recusam a realizar a adequação pretendida, em função do que restou decidido na Ação Civil Pública nº 0000975-28.2016.8.08.0013;
(
IV)

“os fatos narrados na exordial demonstram um certo arrependimento dos autores na aquisição do apartamento e a busca pelo distrato do negócio realizado voluntariamente entre as partes em 2015”

(V)

“é um trabalhador autônomo, pai de família, morador do apartamento acima dos agravados, possui filhos adolescentes que dependem exclusivamente se seu sustento e o cumprimento da determinação judicial ora questionada irá, se não revogada, causar danos financeiros a todos seus filhos e familiares”.

Cumpre historiar que, na origem,
JERFFESON CHRISTO SILVA
e
LIDIANE VIANA CHAVES
ajuizaram “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais” em face do agravante narrando que em 09 de abril de 2015 celebraram com o requerido um instrumento particular de compra e venda, por meio do qual adquiriram um apartamento situado no subsolo do imóvel pertencente ao réu.

Aduziram que o pagamento do apartamento foi efetivado mediante a entrega de um lote de 300 m
2
situado em uma área maior registrada sob o nº 12.978, livro 3-L, fls. 95, no Cartório de Registro de Imóveis de Castelo/ES, localizada no KM 2 da Rodovia Pedro Cola (Castelo x Venda Nova do Imigrante). A compra e venda foi convencionada entre as partes no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Sustentaram, outrossim, que conforme pactuado no contrato de compra e venda, o apartamento adquirido deveria ser entregue com acabamento interno de paredes rebocadas e pintadas, revestimento cerâmico de pisos e azulejos, banheiro completamente montado, revestimento de gesso no teto, janelas bipartidas de vidro, grades, instalações elétrica e hidráulica, portas de madeira, pias e tanques e todo acabamento básico necessário.

Além disso, restou estabelecido que imediatamente após os autores tomarem posse do imóvel, o réu providenciaria a documentação para desmembrar as contas de luz e da água, uma vez que no local havia apenas um padrão/relógio de energia e de água para todo o prédio (incluído o imóvel do réu). Pactuou-se, ainda, que o réu providenciaria a documentação necessária para regularização do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis.

Consta da exordial que o apartamento, em fase de construção quando da celebração do contrato de compra e venda, seria entregue em até 180 dias, porém o imóvel só foi finalizado mais de 02 (dois) anos após o convencionado.

E, tão logo os autores se mudaram para o imóvel, passaram a enfrentar diversos infortúnios decorrentes de falhas estruturais na construção, especialmente infiltrações em diversas partes do apartamento. Afirmam que sempre que chovia ocorriam infiltrações e escoamento de água pelas paredes e dutos de energia, o que resultou na deterioração de móveis e da própria estrutura do imóvel, que passou a apresentar rachaduras e empenamento das portas, conforme trecho da exordial abaixo transcrito:

A água sempre entra em uma quantidade que nem mesmo com baldes, rodos, panos e vassouras se consegue escoá-la a tempo de evitar que ela danifique os móveis da casa. Até ventiladores os autores usam para tentar afastar a água. Nem um quadro na parede se pode ter. As portas do apartamento empenam (não adianta trocar). Os autores sequer podem se ausentar do imóvel, pois toda vez que chove eles têm que correr para casa e arrastar os móveis e, muitas vezes, viram a noite com rodos em punho para tentar evitar perder utensílios que adornam a casa e até mesmo roupas, pois, como dito, uma parte da água que entra é suja (barrenta) e tem cheiro de esgoto.

Durante o período de chuvas as roupas da casa precisam ser retiradas dos guarda-roupas e ficam expostas na mesa da sala, para evitar que embolorem. Igual providência é tomada em relação aos calçados da família. A água que escoa pelo teto, pelas paredes e pela tubulação elétrica, além de provocar danos nas instalações, apresenta um grave risco à segurança dos autores e ao filho destes (uma criança de 6 anos de idade), ante o risco de choque elétrico, curto circuito ou até mesmo incêndio, uma vez que a água entra pela tubulação energizada. A queima de lâmpadas sempre foi uma constante no apartamento.

Narraram ainda os autores que buscaram o requerido para a solução dos problemas em diversas oportunidades, sendo que somente em 2019 este se dispôs a realizar intervenções em seu próprio imóvel (situado acima do apartamento dos requerentes), garantindo que solucionariam as infiltrações.

Indicaram, todavia, que as obras realizadas pelo requerido não surtiram o efeito pretendido, pois as infiltrações continuam a ocorrer. Diante de tais circunstâncias, buscaram apoio junto à Defesa Civil do Município de Castelo, bem como contrataram um perito particular para a elaboração de laudos acerca da estrutura do imóvel.

Durante a visita técnica, a Defesa Civil constatou a existência de duas fossas de esgoto construídas pelo requerido ao lado das paredes do imóvel, indicando que uma parte da água que infiltra no imóvel é proveniente dessas fossas. Além disso, constou no laudo de vistoria que:

Em análise meramente visual, não encontrou-se indícios, até o presente momento, de que a estrutura esteja comprometida. Todavia, a parede da sala e de um dos quartos, sendo de alvenaria e estando enterrada servindo de anteparo para as águas de chuva infiltradas, pode sofrer ruptura com sérios danos não apenas de natureza patrimonial, mas, também, de natureza física e psicológica em desfavor de quem ali reside.

[...]

No mais, o grande problema que se apresenta como urgente, levando em consideração os relatos da requerente, ilustrados com vídeos e fotos da residência em dias chuvosos, trata de conter a infiltração de águas do subsolo para o interior da unidade da requerente. Assim, além da robustez necessária à parede estrutural para suportar o empuxo de terra propriamente dito, necessário um projeto de impermeabilização para que as águas subterrâneas, ao se depararem com a(s) parede(s), tenham seu curso desviado e, assim, garantir não apenas segurança, mas bem estar e dignidade, devendo fazer todos os testes para que o serviço não tenha, no futuro, de ser refeito.

A seu turno, o engenheiro contratado pelos requerentes emitiu laudo pericial indicando, em suma, o quanto segue:

Durante vistoria e análise técnica, realizada no dia 08 de novembro de 2021, ficou constatado que os problemas de vazamentos e infiltrações são oriundos da forma como foi edificado o imóvel, sem os devidos cuidados de proteção, impermeabilização e canalização da água.

No interior do apartamento no subsolo, existe todo o tipo de infiltração, além de rachaduras e fissuras no teto e paredes, oriundas do terreno localizado à esquerda, e outras, provenientes do piso da residência superior.

[...]

Além dos prejuízos financeiros, e transtornos psicológicos, pode ser afirmado que o referido imóvel no subsolo não possui as condições mínimas de habitabilidade. Havendo ainda risco de desmoronamento, uma vez que não se tem como mensurar a quantidade de água que está por detrás de onde vem a água que entra no imóvel.

Em virtude dos inúmeros problemas detectados, os requerentes optaram por alugar um apartamento para residirem enquanto não sanadas as falhas estruturais no imóvel edificado pelo requerido. Nada obstante, o réu teria indicado que não realizará novas intervenções no imóvel, razão pela qual os requerentes buscaram a tutela jurisdicional para compeli-lo a realizar as adequações necessárias.

Em sede de tutela de urgência, requereram que o réu fosse compelido a efetuar o pagamento dos aluguéis do imóvel onde atualmente residem, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, além de diligenciar para regularizar a situação do imóvel no Cartório competente e a individualização do padrão de energia elétrica e do relógio de água, pleitos que foram deferidos pelo juízo de primeiro grau.

Realizado este escorço, no que tange à determinação para que o agravante arque com os aluguéis mensais dos agravados, de acordo com os elementos ora acostados aos autos, tenho que a decisão recorrida não merece reparo.

Importa consignar que muito embora a decisão recorrida tenha imputado natureza consumerista à relação jurídica travada pelo agravante e os agravados, está-se, na verdade, diante de relação de natureza meramente civil, o que atrai as disposições do respectivo Código. Neste contexto, assim dispõe o art. 618 do Código Civil:

Art. 618. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.

Analisando a documentação acostada pelos agravados na demanda de origem e nas contrarrazões recursais, restou suficientemente demonstrado que o imóvel por eles adquirido apresenta falhas estruturais que inviabilizam a moradia dos proprietários em condições dignas, não sendo despiciendo obtemperar que fora constatado, inclusive, risco à saúde e à integridade física dos moradores diante dos problemas detectados no imóvel.

Os agravados juntaram à demanda originária diversos vídeos que comprovam a ocorrência de infiltrações com entrada de volumes consideráveis de água no imóvel, circunstância que por si só já revela que a edificação não se realizou de acordo com as especificações técnicas normativamente previstas. Há inclusive laudos elaborados, respectivamente, pela Defesa Civil do Município de Castelo e por engenheiro especialista contratado pelos agravados, dando conta de que o imóvel carece de uma série de reparos e adequações para que esteja em condições de ser ocupado sem oferecer risco à saúde e integridade física dos moradores.

Como cediço, a construção de um imóvel se consubstancia numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança. Trata-se, assim, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

Em complemento à previsão legal de responsabilização do construtor pela solidez e segurança da obra, verifica-se que o instrumento contratual celebrado entre as partes (ID 12482737 dos autos de origem) prevê expressamente, na cláusula 4ª,
in fine
, que o imóvel seria entregue em perfeitas condições de uso, o que de fato não ocorreu, conforme farta documentação apresentada pelos agravados.

Acerca da responsabilidade civil, Carlos Roberto Gonçalves salienta que esta consiste em “um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. Destarte, toda conduta humana que, violando dever jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil”.
1

Os pressupostos da responsabilização civil, como bem difundido em doutrina, compreendem: a) conduta; b) dano; c) nexo de causalidade, e d) culpa
lato sensu
.

Assim, estando os agravados impossibilitados de fruírem seu direito de propriedade de maneira plena, ante o comprometimento estrutural do imóvel e, tendo estes comprovado a locação de outro imóvel para residirem (contrato anexado ao ID nº 12483280 da demanda originária), constata-se o nexo de causalidade entre a execução aparentemente negligente da empreitada e as intercorrências que ensejaram a mudança dos proprietários para imóvel locado, causando-lhes prejuízos de ordem material. Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 12 DO CDC – PRODUTO DEFEITUOSO - OCORRÊNCIA DE DANOS, TRINCAMENTO, RACHADURAS, MANCHAS E FALHA NA ESTRUTURA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELADOS JUNTO AOS APELANTES – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO DA POLITEC – AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – DEFEITOS NA OBRA – VÍCIOS OCULTOS – RECEBIMENTO DA OBRA – NÃO OPONÍVEL CONTRA OS VÍCIOS OCULTOS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
PAGAMENTO DE ALUGUEIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE RETIRAR DO IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DOS REPAROS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- HONORÁRIOS FIXADOS DENTROS DOS PARAMETROS DO ART. 20 § 3º DO CPC - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto, inteligência do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. (...). Os construtores são garantidores da obra e tem o dever de garantia do imóvel, portanto, são obrigados a reparar os danos decorrentes de defeitos de construção, seja por falha de: projeto, execução, construção, montagem ou material utilizado; principalmente os vícios ocultos, que são aqueles que surgem no decorrer do tempo. O recebimento da obra extingue a responsabilidade dos construtores em relação aos vícios aparentes, mas não em relação aos vícios ocultos, que, por sua vez, podem ser reclamados durante todo o prazo de garantia - 5 (cinco) anos - previsto no art. 618 do Código Civil. (...). (TJMT- Primeira Câmara de Direito Privado - Recurso de Apelação Cível nº 106.924/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 23/02/2016 - DJE 26/02/2016)

Contudo, no que se refere aos demais pleitos deferidos pelo juízo
a quo
, para compelir o agravante a realizar a individualização dos padrões de água e energia, bem como de providenciar a documentação necessária para regularização do imóvel, conforme laudo da Defesa Civil, obtendo-se o habite-se junto ao município, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa, verifico tratar-se de questões que não se encontram sob o alvedrio exclusivo do próprio agravante, dependendo de diligências junto a órgãos administrativos e concessionárias prestadoras de serviços públicos, atividades normalmente sujeitas a prazos e trâmites internos que demandam tempo considerável.

Dos documentos anexados pelo agravante em sua contestação nos autos de origem, verifica-se nos ID’s 16012547, 16012550, 16012856 e 16012552 que este já diligenciou perante as concessionárias de água e energia elétrica buscando a individualização dos padrões. No entanto, obteve resposta negativa da concessionária CESAN, estando no aguardo do retorno da EDP.

No ponto, cabe ressaltar que negativa da CESAN se baseou na existência de uma Ação Civil Pública (0000975-28.2016.8.08.0013) em tramitação, que versa sobre possível irregularidade no loteamento onde se situa o imóvel, aduzindo a concessionária que se encontra impedida de executar obra de qualquer natureza no local.

De fato, ao consultar o andamento da referida ação, observa-se que foi proferida sentença, da qual se extrai trecho que confirma a informação supra:

Em idêntico contexto se apresenta a requerida CESAN, porque não pode ser-lhe imposta obrigação característica de prestação de serviço de saneamento e abastecimento de água em área como se de loteamento fosse, sem que previamente o interessado em parcelar o solo urbano habilitasse o empreendimento, apresentando planejamento adequado, porque conforme restou demonstrado, os loteadores comercializaram os lotes desprovidos até de instalações adequadas de água e esgoto.

Constata-se ainda que a regularização do imóvel e obtenção do “habite-se”, de igual maneira, restará por ora inviabilizada, notadamente no prazo fixado pela decisão recorrida, ante a aparente irregularidade do loteamento, circunstância que também se depreende da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública:

Assim, do exame dos autos, entendo que a solidariedade no tocante à regularização do loteamento apenas contará com a responsabilização do ente público e da concessionária de serviço público requeridos, a partir da sua aprovação, enquanto isso ficam tão somente obrigados os loteadores a regularizar o empreendimento, porquanto se trata de condicionante à atuação dos demais agentes públicos, competindo ao Município promover o embargo do loteamento nessas circunstâncias.

Nota-se, outrossim, que as providências em questão não demandam atendimento com urgência, podendo ser efetivadas no transcurso da demanda ou mesmo após o julgamento de mérito, após a devida instrução processual, sem representar risco ao direito dos requerentes ou ao resultado do processo.

Por essas razões, no que se refere às providências de individualização dos padrões de água e energia, bem como de regularização do imóvel perante os órgãos competentes, entendo assistir razão ao agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de afastar as determinações contidas na decisão recorrida relativas a:
a)
providenciar a documentação necessária para regularização do imóvel, conforme laudo da Defesa Civil, obtendo-se o habite-se junto ao município, e
b)
individualização dos padrões de energia elétrica e da água.

É como voto.

1
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Direito Civil Brasileiro
, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 6, v. 4.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

CONTRATO DE EMPREITADA
–
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO SEGURA DO IMÓVEL
–
ALUGUEL DE IMÓVEL PARA RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA A CARGO DO EMPREITEIRO
–
POSSIBILIDADE
–
OBTENÇÃO DO HABITE-SE E REGULARIZAÇÃO DOS PADRÕES DE ÁGUA E ENERGIA
–
INVIABILIDADE
–
DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDEM EXCLUSIVAMENTE DO REQUERIDO
–
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

1.
Embora a decisão recorrida tenha imputado natureza consumerista à relação jurídica travada pelo agravante e os agravados, está-se, na verdade, diante de relação de natureza meramente civil, atraindo a incidência do art. 618 do Código Civil.

2.
Analisando a documentação acostada pelos agravados na demanda de origem e nas contrarrazões recursais, restou suficientemente demonstrado que o imóvel por eles adquirido apresenta falhas estruturais que inviabilizam a moradia dos proprietários em condições dignas, não sendo despiciendo obtemperar que fora constatado, inclusive, risco à saúde e à integridade física dos moradores diante dos problemas detectados no imóvel.

3.
Como cediço, a construção de um imóvel se consubstancia numa obrigação de resultado, em que o contratante espera pela perfeição técnica da obra, bem como pela sua solidez e segurança. Trata-se, assim, de um pressuposto de qualidade intrínseco dessa obrigação, que deve atender a padrões mínimos de desempenho que garantam solidez, segurança e a sua razoável durabilidade.

4.
Em complemento à previsão legal de responsabilização do construtor pela solidez e segurança da obra, verifica-se que o instrumento contratual celebrado entre as partes (ID 12482737 dos autos de origem) prevê expressamente, na cláusula 4ª,
in fine
, que o imóvel seria entregue em perfeitas condições de uso, o que de fato não ocorreu, conforme farta documentação apresentada pelos agravados.

5.
Assim, estando os agravados impossibilitados de fruírem seu direito de propriedade de maneira plena, ante o comprometimento estrutural do imóvel e, tendo estes comprovado a locação de outro imóvel para residirem (contrato anexado ao ID nº 12483280 da demanda originária), constata-se o nexo de causalidade entre a execução aparentemente negligente da empreitada e as intercorrências que ensejaram a mudança dos proprietários para imóvel locado, causando-lhes prejuízos de ordem material.

6.
Dos documentos anexados pelo agravante em sua contestação nos autos de origem, verifica-se nos ID’s 16012547, 16012550, 16012856 e 16012552 que este já diligenciou perante as concessionárias de água e energia elétrica buscando a individualização dos padrões. No entanto, obteve resposta negativa da concessionária CESAN, estando no aguardo do retorno da EDP.

7.
Constata-se ainda que a regularização do imóvel e obtenção do “habite-se”, de igual maneira, restará por ora inviabilizada, notadamente no prazo fixado pela decisão recorrida, ante a aparente irregularidade do loteamento.

8.
Sem embargo, nota-se, outrossim, que as providências em questão não demandam atendimento com urgência, podendo ser efetivadas no transcurso da demanda ou mesmo após o julgamento de mérito, após a devida instrução processual, sem representar risco ao direito dos requerentes ou ao resultado do processo.

9
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.